Tribunal: STF
Processo: ARE 1308734
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA ELETIVA. FILA DE ESPERA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A saúde é direito social fundamental (arts. 6º, caput, e 196, CF), inserido no conceito de mínimo existencial, razão pela qual é dever dos entes da Federação garantir a todos uma vida digna, incluindo-se aí, o fornecimento de medicamentos/insumos/cirurgia a quem deles necessite.
    2. Em se tratando de procedimento cirúrgico eletivo há que se respeitar o princípio da isonomia, pois outras pessoas, em situação de igualdade, aguardam em fila de espera.
    3. No caso, não há que se falar que o direito à saúde está sendo negado, pois a cirurgia pleiteada não é de urgência e o apelante encontra-se na fila de espera na 45ª posição, havendo dezenas de pessoas na sua frente com situação igual ou mais gravosa.
    4. Apelação cível conhecida e improvida.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 196 da Constituição Federal. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de realização de procedimento cirúrgico formulado pelo autor, ora recorrente, amparado nos seguintes fundamentos:
    “Não obstante, entendo inexistirem nos autos provas aptas a evidenciar a urgência na realização do procedimento, vez que se extrai das razões recursais que o apelante encontra-se cadastrado na Regulação Estadual desde abril de 2017, ocupando a 45ª posição na fila de espera, de modo que as pessoas que constam à sua frente na lista estão também à espera de procedimentos iguais ou mais urgentes que o do apelante. 
    E mais: apesar de, nas razões recursais, o apelante sustentar que em razão do decurso do tempo, seu estado clínico tem agravado, não traz qualquer comprovação; pelo contrário, consta no laudo médico que a cirurgia requerida “é um procedimento eletivo”. Ou seja, o médico não enquadrou o caso do apelante como de urgência.
    Desta forma, como já mencionado, apesar do direito aqui versado qualificar-se como fundamental, não se mostra razoável deferir a medida em favor do apelante, que aguarda em fila de espera, enquanto constam à sua frente outras pessoas à espera do mesmo procedimento, talvez mais urgentes.”
    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A intervenção cirúrgica sob as expensas do Estado, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PORTADORA DE GIGANTISMO. FALTA DE PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO À VIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A assecuração do acesso igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, reclama a observância das atribuições conferidas a cada integrante do Sistema Único de Saúde. A exigência de prestações positivas na área de saúde está condicionada à comprovação de situação excepcional em que haja risco à vida do paciente. 2. APELAÇÃO PROVIDA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 746.380/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 31/3/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido” (ARE nº 677.280/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/12). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente